Tribunal: TJSP
Processo: 2149531-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do caderno processual.

Agravo improvido.